Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E SEGUINTES DO CDC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCLUSÃO. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENDA LÍQUIDA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 14.181/2021 estabelece o procedimento especial para prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, com fases conciliatória e judicial, visando a repactuação de dívidas, preservação do mínimo existencial e dignidade do consumidor.
2. Não estão excluídos do procedimento os empréstimos consignados e contratos de antecipação de 13o salário, salvo se houver fraude, má-fé ou garantia real, financiamento imobiliário ou crédito rural.
3. A simples existência de dívidas não caracteriza, por si só, superendividamento; é necessário comprovar que estas comprometem o mínimo existencial do consumidor, que deve ser analisado de forma concreta e individualizada, considerando a renda líquida do consumidor, número de dependentes, despesas essenciais e demais condições de subsistência.
4. Apelação conhecida e desprovida.